Tribunal: TJSP
Processo: 1025293-58.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Base de cálculo do imposto – Valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior, afastando-se o Valor Venal de Referência utilizado pela Municipalidade – Omissão – Vício inexistente – Atribuição de caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Decisão proferida no REsp 1.937.821/SP que ainda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Base de cálculo do imposto – Valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior, afastando-se o Valor Venal de Referência utilizado pela Municipalidade – Omissão – Vício inexistente – Atribuição de caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Decisão proferida no REsp 1.937.821/SP que ainda não havia sido proferida/publicada – Embargos de Declaração rejeitados.